Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-56.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002329-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR DE ANDRADES - CPF: 212.630.359-49 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.

PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DE DECADÊNCIA
.
MÉRITO. A
ÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALTA DE ESCLARECIMENTOS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. SAQUES. APOSENTADO DO INSS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES
.
SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Valdemar de Andrades contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco Pan S/A. O autor alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem receber informações claras sobre a operação. Pede a nulidade do contrato ou sua conversão para empréstimo consignado, além da restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão:
(i) definir se o direito do autor está sujeito à decadência; (
ii
) determinar se houve prescrição da pretensão de repetição de indébito;
(
ii
i
) determinar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira ao celebrar o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, induzindo o consumidor ao erro; (
i
v
) definir se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com a consequente restituição de valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato tem caráter declaratório, não estando sujeita à decadência, conforme entendimento consolidado e baseado na ausência de previsão legal específica no Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou no Código Civil (CC) para prazos decadenciais em ações dessa natureza
.

4.
A prescrição para a repetição de indébito segue o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplicável a casos envolvendo responsabilidade contratual. Assim, afasta-se a prescrição quinquenal alegada pela parte apelada.

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme os artigos 2º e 3º, além da Súmula 297 do STJ, que estende a aplicação do CDC às instituições financeiras.

6
. Nos contratos de consumo, há dever de informação clara e adequada, especialmente em operações de crédito, conforme os artigos 6º, 46 e 52 do CDC. A ausência dessas informações caracteriza violação do princípio da boa-fé objetiva.

7
. No caso, o banco apelado não prestou informações claras sobre a natureza do contrato, induzindo o apelante a crer que estava celebrando um empréstimo consignado, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito com descontos automáticos em seu benefício previdenciário, sem abatimento direto da dívida.

8
. Verificada a falha no dever de informação, é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, nos termos do artigo 170 do Código Civil, que prevê a conservação dos negócios jurídicos quando possível.

9
. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte do banco. A correção dos juros remuneratórios deve seguir a taxa média de mercado para operações de crédito consignado, conforme divulgada pelo Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A pretensão de declaração de nulidade de contrato, por possuir caráter declaratório, não está sujeita à decadência.

2.
A prescrição para repetição de indébito decorrente de relação contratual é de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

3.
O descumprimento do dever de informação nos contratos de crédito gera a nulidade das cláusulas abusivas, sendo cabível a conversão para a modalidade de empréstimo consignado quando constatado que o consumidor foi induzido a erro.

4
. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, sem a necessidade de comprovação de má-fé, e os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para operações de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46, 51, §2º, 52; CC, art. 170
e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023; STJ,
EREsp
1.523.744/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/2/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valdemar de Andrades
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada
em face de

Banco Pan S/A.

Por conseguinte, condenou
o
autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, argui
o
apelante, em síntese, a irregularidade da contratação.

Discorre sobre os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de empréstimo no cartão de crédito (contrato nº
0229014787881
), que afirma ser estranho, pois procurou o banco para celebrar empréstimo consignado comum, o que acreditou ter firmado.

Defende a falha do banco em prestar as informações necessárias do contrato, que afirma não conter
especificação do valor liberado
, bem como, que
o valor contratado foi depositado na conta corrente
que recebe a aposentadoria, fazendo-o crer que celebrou mesmo empréstimo comum.

Sustenta que não sabia que se tratava de cartão de crédito, não tendo recebido o cartão, tampouco feito compras, nem recebeu as faturas em sua residência e por último que não fazia ideia de que seria descontado o percentual de 5%, todo mês de seu benefício, sem efetivar abatimento da dívida.

Por fim, pede o provimento do recurso
, para
reformar a sentença e
reconhecer a procedência da ação.

Contrarrazões, id 249467673.
Em sede de prejudicial de mérito, arguiu o banco a prescrição e decadência. No mérito, refuta os argumentos do apelante e pede
o desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Prejudiciais de mérito: Prescrição e Decadência)

Eminentes pares:

Em suas
contrar
razões, alega o
banco

apelado
a decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso,
a
autor
a/recorrida
pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,

em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever

de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de
prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, argui a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados
a partir
de
outubro/2017

(id 249467369
), portanto
não
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
18/01/2023
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

I
I
I
– VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Na exordial, narra
o
apelante
, em síntese, que é aposentad
o (
benefício previdenciário de nº 107.083.163-5
)
e procurou o banco apelado, com intenção de celebrar empréstimo, no entanto, este o induziu a erro, realizando a contratação de cartão de crédito consignado
(
nº 0229014787881
).

Defende que foi realizado saque no cartão de crédito e a quantia liberada em sua conta mediante transferência bancária, fazendo-a acreditar que havia celebrado efetivamente empréstimo consignado na aposentadoria, posteriormente percebeu que os descontos não eram abatidos na dívida.

Sustenta que o banco não agiu com transparência, nem prestou as informações necessárias sobre a contratação.

Diante da
irregularidade
n
a contratação
,
pede
declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato. Alternativamente, pede
a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado
, bem como, a indenização pelos danos morais sofridos e a
restituição em dobro.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que
o

apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação
resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se do termo de adesão
(contrato nº 714516966)
e d
a liberação de valores,
via
saque,
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
(id
249467399
).

Percebe-se, ainda, que
o
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
- CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para
r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
aposentado do INSS
; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo
o percentual dos
honorários advocatícios
fixado na sentença, de
1
5
% (
quinze
por cento)
,

todavia
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024